Tribunal: TJMT
Processo: 1025526-28.2021.8.11.0003
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-05-02
Data de publicação: 2023-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1025526-28.2021.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,

DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRENTE), GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - CPF: 053.972.499-80 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), EDILSON BATISTA DA MACENA SILVA - CPF: 026.242.431-27 (RECORRIDO), RAFAELLY PRISCILA REZENDE DE ALMEIDA - CPF: 025.848.441-17 (ADVOGADO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa

RECURSO INOMINADO. ENERGIA ELETRICA.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA C/C PEDIDO DE DANOS MORAIS
. FALHA NA PRESTAÇAO DE SERVIÇO. PROCEDENCIA. ALEGAÇÃO DE IRREGULARIDADE NA UC. TROCA DE MEDIDOR. TOI RECUSADO. NÃO COMPROVADO ENTREGA NO ENDEREÇO DA PARTE RECLAMANTE. RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA SEM EXITO. CORTE DE ENERGIA. TEMA 699 STJ. DANO MORAL CARACTERIZADO. PEDIDO CONTRAPOSTO DEFERIDO. COMPENSAÇÃO DOS VALORES DEFERIDOS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Relatório

Trata-se de recurso inominado interposto pela reclamada em face de sentença, pela qual julgou procedente da seguinte ação para:
a)
MANTER
a liminar concedida no evento 68374678, no que tange à determinação que a reclamada restabeleça o fornecimento de energia elétrica na unidade consumidora indicada na inicial;
b)
CONDENAR
a parte Reclamada a pagar o valor de R$ 5.000,00 (
cinco mil reais
), a título de indenização por danos morais;
c)
INDEFERIR
o pedido de declaração de inexistência de débitos; e,
d)
CONDENAR
a parte Reclamante e efetuar o pagamento do valor de R$ 875,68 (
oitocentos e setenta e cinco reais e sessenta e oito centavos
) referente as duas faturas objeto da lide, extinguindo o feito com resolução de mérito.

A recorrente inconformada com o julgamento pleiteia em sede recursal a improcedência dos pedidos iniciais, alegando em síntese, a) incompetência do juízo, ante a necessidade de prova pericial; b) legalidade das cobranças decorrente de consumo não recuperado, a fim de serem declaradas exigíveis; c) inexistência de danos morais, mormente houve corte regular quando há inadimplência de cobrança de recuperação de consumo e; d) devolução dos valores na forma de compensação de créditos à parte nas faturas de energia elétrica. Subsidiariamente, requer a minoração do quantum arbitrado.

Contrarrazões, pela manutenção da sentença.

É o breve relato.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/05/2023